Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707297-50.2020.8.07.0000 Agravante(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE E QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Agravado(s) MARIA EDNA RIBEIRO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 58525073 do processo n. 0706652-44.2019.8.07.000) nos autos do cumprimento de sentença movido por Maria Edna Ribeiro contra as ora agravantes, nos seguintes termos: (...) Rejeito a impugnação apresentada em ID n. 58305870 eis que genérica e não traz elementos capazes de macular o cálculo realizado em ID n. 55519113. Ademais, os cálculos de ID n. 55519113 estão de acordo com a decisão de ID n. 51689605, que determinou o recálculo da dívida. Ante o exposto, fixo o valor remanescente da dívida em R$ 23.430,55. Venha o depósito do valor remanescente, pela devedora, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. Em suas razões recursais (ID 15299553), as agravantes suscitam preliminar de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação. Argumentam que o “juiz a quo tão somente homologou os cálculos do contador, sem fundamentar sua decisão e sem rebater as alegações apresentadas pelas agravantes”. No mérito, reiteram o alegado excesso à execução, defendendo que, “em razão das cobranças a menor desde 10/2016, os valores devem ser compensados, culminando na restituição atualizada de R$10.487,60 (dez mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)”. Sustentam que a agravada sequer demonstra qual o valor do prêmio por ela pago, qual o valor que deveria ser cobrado, e, por fim, como chegou ao produto final de diferença, a revelar a incompreensão dos cálculos apresentados, que não atendem ao disposto no art. 524 do CPC. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo do mérito recursal. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, de modo a declarar a nulidade da decisão e, subsidiariamente, sua reforma, a fim de homologar os cálculos apresentados na impugnação, declarando-se extinta a execução pelo pagamento integral. Preparo recolhido (ID 15299555). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença deflagrado diante do julgamento de ação de conhecimento ajuizada em virtude do reajuste das mensalidades do seguro saúde da autora por mudança de faixa etária. Na sentença de ID origem 43694944, p. 87-91, foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar nulidade da cláusula contratual 14.2 que reajustou o valor do plano de saúde do autor em 131,73%, devendo ser substituído tal índice para 56,55% para o ano de 2014, utilizando-se para os anos posteriores os índices gerais adotados para os demais segurados do plano; b) condenar a parte ré a devolução dos maiores pagos a maior pela autora, considerando-se a aplicação do índice anteriormente fixado, a partir de fevereiro de 2014, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A e. 2a Turma Cível, sob esta Relatoria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas rés (Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.), mantendo a sentença (ID origem 43694944, p. 93-106). Confira-se a ementa do julgado: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEI N. 9.656/98. MENSALIDADE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESOLUÇÃO N. 63/2003 DA ANS. CONDIÇÕES NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Desde que observados os limites e ditames estabelecidos pela Lei n. 9.656/98 e não adotados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem demasiadamente o segurado, revela-se válida a cláusula prevista em contrato de seguro saúde que autoriza o aumento da mensalidade quando o usuário mudar de faixa etária. Precedente do STJ. 2.Após a vigência da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), a ANS, ao regulamentar o assunto, editou a Resolução n. 63/2003, a qual, em seu art. 2o, determina a adoção de 10 (dez) faixas etárias, e, no art. 3o, prevê o reajuste vinculado à mudança de faixa etária do segurado. 3. Ainda que se reconheça, em contrato de seguro saúde, a proporcionalidade entre o valor do prêmio e a probabilidade de ocorrência do sinistro, bem como a relação entre o aumento da idade do segurado e a necessidade de assistência médica, não restou comprovada, mediante cálculos atuariais ou outros critérios estabelecidos no contrato, a necessidade do elevado índice do reajuste adotado quando a segurada completou 59 anos de idade. Inexiste, tampouco, demonstração de que os percentuais de reajuste estabelecidos previamente atendam aos parâmetros da Resolução n. 63/2003 da ANS. 4. O percentual aplicado de 131,73% revela-se abusivo, sobretudo por concentrar, desarrazoadamente, reajuste elevado na última faixa etária, contrariando a boa-fé objetiva, por onerar demasiadamente a consumidora, tornando-se um obstáculo a sua permanência no seguro saúde contratado. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1125757, 20160510029782APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág.: 181/183) Foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra o decisum (ID origem 43694944, p. 115-124). O Recurso Especial interposto contra o aresto, distribuído à e. Ministra Nancy Andrighi, não foi conhecido (ID origem 43694944, p. 128), ocorrendo o trânsito em julgado em 17/5/2019 (ID origem 43694944, p. 133). Em 31/7/2019, a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. depositou judicialmente quantia reputada devida, “referente a sua quota parte da condenação”, de R$2.591,51 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos) (ID origem 43694953, p. 3). Na petição que deu início à fase de cumprimento de sentença, de 2/9/2019, a autora consignou que a dívida atualizada era de R$25.459,76 (vinte e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos ), o que, abatido o valor depositado em Juízo pela ré, totalizava R$22.868,25 (vinte e dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) (ID origem 43694850). Consoante decisão de ID origem 45205747, o Juízo de origem determinou a expedição de alvará da importância de R$2.591,51 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), que estava depositada judicialmente. No ID 46108518 dos autos de referência, foi deferido o processamento do cumprimento de sentença, determinando-se a intimação das requeridas para pagamento do débito. As requeridas, por sua vez, apresentaram impugnação, alegando excesso de execução e indicando que o valor devido perfazia R$10.487,60 (dez mil quatrocentos oitenta e sete reais e sessenta centavos) (ID origem 48219752). Efetuaram o depósito judicial de R$8.265,14 (oito mil duzentos e sessenta e cinco reais e quatroze centavos) (ID origem 48219781). Diante da alegação de excesso de execução, os autos foram remetidos à Contadoria, para apresentar o valor atualizado da dívida, descontando-se do valor obtido com os cálculos a quantia já paga (ID origem 49839889). Após manifestação das partes sobre os cálculos apresentados, o Juízo de origem acolheu “as razões de impugnação apresentadas pela executada quanto à necessidade de aplicação do índice de reajuste financeiro anual em 2014, no percentual de 17,36%” (ID origem 51689605). Transcreve-se excerto de interesse do decisum: O objeto da ação compreende os pedidos de ID 43694944, quais sejam: a) redução da mensalidade do plano de saúde limitada ao índice de reajuste anual no percentual de 17,38% e b) nulidade da cláusula que prevê o reajuste da mensalidade em decorrência da alteração de faixa etária do segurado. A sentença (ID 43694944), por sua vez, estabeleceu o seguinte: a) declarar nulidade da cláusula contratual 14.2 que reajustou o valor do plano de saúde do autor em 131,73%, devendo ser substituído tal índice para 56,55% para o ano de 2014, utilizando-se para os anos posteriores os índices gerais adotados para os demais segurados do plano; b)condenar a parte ré a devolução dos valores pagos a maior pela autora, considerando-se a aplicação do índice anteriormente fixado, a partir de fevereiro de 2014, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Destarte, o pronunciamento judicial restringiu-se à declaração de nulidade da cláusula 14.2 do manual do segurado a fim de reduzir o percentual de 131,73% para 56,55% referente ao reajuste por mudança de faixa etária no ano de 2014, época que a segurada alcançou a idade de 59 anos. Por óbvio, a sentença manteve íntegra a cláusula 17 do Contrato de adesão que prevê reajustes legais e contratuais, cumulativamente, de modo que a incidência de reajuste por faixa etária não prejudica a cobrança de reajuste financeiro anual. Diante do exposto, acolho as razões de impugnação apresentadas pela executada quanto à necessidade de aplicação do índice de reajuste financeiro anual em 2014, no percentual de 17,36%. Condeno a credora ao pagamento de 10% de honorários de sucumbência, a incidir sobre o excesso de execução apurado. A cobrança desta despesa fica condicionada ao previsto no art. 98, § 3o do CPC, eis que a credora é beneficiária da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao contador judicial a fim de que proceda-se ao cálculo do débito. Para tanto, deverá considerar o seguinte: a) aplicação do índice de reajuste de alteração de faixa etária no percentual de 56,55% em 04/2014; b) aplicação do índice de reajuste anual de 17,38% em 07/2014; c) os índices referentes aos anos de 2015 e 2016 permanecem inalterados e d) dedução da quantia de R$ 2.591,51 (depósito de 31/07/2019 - ID 44116525) no saldo devedor. Esclareço que sobre o saldo devedor apurado deverão incidir as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, pois o depósito de R$ 8.265,14 (ID 48219781) teve por finalidade garantir o juízo (ID 48219752 - pág. 14) não objetivando o pagamento voluntário da obrigação. Nesse sentido, TJDFT: AGI 0715808-08.2018.8.07.000. Intimem-se. Após a juntada de novos cálculos da Contadoria, e manifestação das partes, sobreveio a decisão agravada (ID origem 58525073), prolatada pelo d. magistrado Clodair Edenilson Borin, nos seguintes termos: Rejeito a impugnação apresentada em ID n. 58305870 eis que genérica e não traz elementos capazes de macular o cálculo realizado em ID n. 55519113. Ademais, os cálculos de ID n. 55519113 estão de acordo com a decisão de ID n. 51689605, que determinou o recálculo da dívida. Ante o exposto, fixo o valor remanescente da dívida em R$ 23.430,55. Venha o depósito do valor remanescente, pela devedora, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. Feitos tais esclarecimentos, observa-se que, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se revela a probabilidade de provimento do presente recurso. Isso porque as agravantes, reiterando os argumentos lançados na manifestação de ID 58305870 do processo de origem, se limitam a alegar que “comando sentencial determinou a aplicação a substituição do índice aplicado referente a reajuste por faixa etária de 131,73% para 56,55%” e que a agravada “vem efetuando pagamentos a menor de suas mensalidades”, não tendo o contador efetuado a compensação dos valores pagos a menor. Ainda, os cálculos por elas apresentados na referida manifestação, e copiados nas razões recursais (ID 15299553, p. 14), não atendem ao disposto no art. 525, § 4o, do CPC, segundo o qual, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Ainda, como bem destacado pelo d. magistrado de origem, as recorrentes não indicam precisamente eventuais erros nos cálculos de IDs origem 55519113 e 55519115 da Contadoria Judicial. Destaca-se, por oportuno, que tais cálculos observaram o comando judicial para aplicar em julho de 2014 o índice de reajuste anual de 17,38%, bem como para abater a quantia depositada judicialmente de R$2.591,51 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos) do saldo devedor. Acrescente-se que não exsurge da r. decisão risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito necessário para o deferimento efeito suspensivo vindicado, destacando-se que, em caso de mudança de entendimento, há possibilidade de a agravada restituir eventual quantia paga a mais pelas agravantes, sem que isso comprometa o exercício de suas atividades. Anote-se, por fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado mais detidamente por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após a oitiva da parte agravada. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora